Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MONITORA DE CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL. INCUMBÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE PRODUTOS E OBJETOS DESTINADOS AOS INTERNOS. RÉU. VISITANTE. POSSE DE ARTEFATOS VEDADOS E FORA DO HORÁRIO DE VISITAÇÃO. INGRESSO NA CLÍNICA LEGITIMAMENTE OBSTADO. INJÚRIAS RACIAIS E VIAS DE FATO. ENDEREÇAMENTO À MONITORIA. QUALIFICAÇÃO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. OFENSAS PESSOAIS ORIENTADAS POR PRECONCEITO RACIAL. PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATAQUES PESSOAIS E FÍSICOS. ELEMENTOS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. CORROBORAÇÃO. RÉU. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA E OFENSAS RECÍPROCAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE E DA HONRA SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. APELO DO RÉU. PEDIDO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ELEMENTO AUDIOVISUAL NOVO (CPC, ART. 435). APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEMENTO À DISPOSIÇÃO DO EMBARGANTE NO TRÂNSITO PROCESSUAL. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. QUALIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, § 2o). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Deparando-se com a constatação de que não fora trazida à tona a supressão de qualquer ato processual, tampouco a omissão de formalidade legal essencial, por parte do órgão colegiado, atendo-se o embargante a imputar erros de julgamento à instância revisora, não se vislumbra conjuntura suscetível de ensejar o reconhecimento de vício de procedimento e a derradeira invalidação do acórdão que pugnara.
4. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documentação que, conquanto disponível e passível de apresentação atempada, impassível, pois, de ser qualificada como nova, somente fora colacionada por ocasião da formulação de embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
9. A formulação de embargos de declaração objetivando o reexame das provas segundo a ótica da parte embargante e o revolvimento das matérias que foram devidamente elucidadas em âmbito recursal, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que lhe são resguardados, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
10. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Unânime.